Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723097-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO PACIENTE: LUIZ AUGUSTO DE MENEZES BELOTA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de entorpecentes (ação penal n. 0005544-96.2020.8.07.0001), teve, em 24.6.21, decretada a prisão preventiva por não ter sido localizado para citação. O mandado de prisão ainda não foi cumprido. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão do paciente. Ele não se furta à aplicação da lei penal -- as dificuldades para a citação pessoal foram porque as diligências se deram em endereços diversos daquele informado pelo paciente. Diz que as condições pessoais do paciente são favoráveis – é primário, tem residência fixa, ocupação lícita – e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a instrução processual. O impetrante – que não impugna a existência do crime e os indícios de autoria - instruiu a inicial apenas com comprovante de residência, fotografias dos portões de acesso ao endereço dele e de vizinhos e as certidões de nascimento dos filhos. Em consulta aos autos da ação penal, verificou-se que a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 95584375). Consignou a decisão: “(...) preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante o compromisso por ele assumido, dentre outros, de não mudar de endereço sem prévia comunicação, manter atualizado o seu paradeiro e de comparecer a todos os atos do processo. No entanto, por ocasião das diligências de citação, o réu não foi localizado nos endereços declinados nos autos, do que se infere que ela descumpriu o compromisso assumido por ocasião de sua soltura. Sendo assim, a liberdade do réu, além de incutir-lhe falso sentimento de impunidade, poderá atentar contra a segurança social. De outro lado, a instrução do feito pode apresentar-se comprometida, uma vez que a ausência do acusado, por si só, traz certo embaraço à instrução criminal. Por fim, é de se ver que há comprometimento da aplicação da lei penal, pois estando o acusado em lugar ignorado, o feito ficará com o prazo prescricional suspenso, impossibilitando a persecução penal por parte do Estado. Nesse sentido, o fato de o denunciado haver se evadido do distrito da culpa, é mais que suficiente para a demonstração de seu escopo de não se submeter à aplicação da lei penal. Assim, resta demonstrado um dos fundamentos para a decretação da segregação preventiva. Assim sendo, conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. E, nesse ponto, divisa-se a presença do requisito periculum libertatis do acusado, a ensejar a determinação de sua custódia cautelar, sob o fundamento de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime.”. Na audiência de custódia (mídia - ID 76909900 dos autos da ação penal), o paciente informou o endereço de residência como sendo no Núcleo Rural Bica do DER, Gleba B, chácara 32A, Planaltina – DF. O oficial de justiça certificou que esteve no local informado “(às margens da DF 128) avistei chácara 32, sendo que ao lado há outra chácara sem numeração aparente, sendo que no local Luziene disse ser dona da chácara e informou ser chácara 32-A e que reside há muitos anos no local e não conhece o notificando, disse não conhecer os moradores da chácara 32, sendo que chamei nesta chácara também (muro alto e portão- galpão no interior), mas ninguém atendeu. Leguei (sic) para 99182-7940 e o interlocutor disse não conhecer o notificando e os outros dois números estavam indisponíveis.” (ID 85443807). Infrutífera a citação pessoal, o paciente foi citado por edital (ID 86384510 os autos da ação penal). Após a citação por edital e apresentada defesa prévia pela Defensoria Pública, deferiu-se pedido do Ministério Público para que se procedesse à nova tentativa de citação em endereço constante na ata de audiência (ID 86384510 dos autos da ação penal). O impetrante alega que houve equívoco do oficial de justiça ao diligenciar no local, esclarecendo que a residência do paciente fica na parte de trás da chácara onde se tentou localizá-lo. O oficial de justiça esteve no local e foi informado por moradora que lá reside que desconhecia o paciente. E a tentativa de contato com o paciente por meio telefônico restou infrutífera. No telefonema a um dos números informados, a pessoa que o atendeu desconhecia o paciente, e os outros dois números estavam indisponíveis. Conforme fotografias apresentadas pelo impetrante na inicial do habeas corpus, é possível verificar que a chácara onde reside o paciente tem extensa área, com mais de uma entrada e ocupada por mais de um morador. Conquanto coubesse ao paciente informar que a chácara 32A teria mais de um acesso, sobretudo porque sua residência não era na entrada principal, voltada para as margens da DF-128, e sim nos fundos, o fato de não ter sido localizado, não demonstra que está se furtando à aplicação da lei penal. Ao que tudo indica, registre-se, por falta de esclarecimento do próprio paciente, o oficial de justiça, de fato, não foi ao endereço correto para citação. E há nos autos comprovante de residência em nome da mãe do paciente – Márcia Garcia da Silva – em que consta o endereço por ele informado para citação (ID 27405104). Embora o paciente não tenha sido localizado no número de telefone informado, o impetrante apresentou novo número do aparelho celular do paciente onde pode ser encontrado, qual seja (61) 9 96164154 (ID 27405101, p. 10). Não há provas de que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal. E não há notícia de que se envolveu em outros crimes após a prisão em flagrante. As informações são de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalha como motoboy, além de sustentar família com cinco filhos (IDs 27405106, p. 1/5 e 27432485, p. 1/5). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Ainda que a pena do crime de tráfico seja superior a 5 anos de reclusão, por se tratar de paciente primário, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. E, primário, não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução processual e nem à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente preso. Defiro a liminar. Ficam restabelecidas as medidas cautelares impostas na audiência de custódia. Recolha-se o mandado de prisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES